Tribunal: TJDFT
Processo: 0713600-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713600-46.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GAP ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME, PAULO HENRIQUE DE CARVALHO LEMOS, ANDREA SILVA DE CARVALHO LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DIstrito federal contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em desfavor de GAP ARTEFATOS DE COURO LTDA – ME e OUTROS: As pesquisas ao alcance do exequente para a localização de bens da parte executada não foram exauridas. Diante disso, deve ser ponderado que a consulta ao sistema INFOJUD, para a identificação de bens passíveis de constrição, implica na quebra do sigilo fiscal, alcançando dados pessoais e relacionados à privacidade da pessoa. Assim, trata-se de medida para situações excepcionais e justificadas. Nesse sentido, colaciono julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PESQUISA NO SISTEMA RENAJUD. LAPSO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXAURIMENTO DE OUTROS MEIOS. NECESSIDADE. I - É admitida a realização de nova pesquisa no sistema Renajud, visando a localização de bem do devedor passível de penhora, quando transcorrido lapso razoável desde a última consulta realizada. II - A consulta ao sistema Infojud é medida excepcional que, por envolver eventual quebra de sigilo de dados do devedor, deve ser indeferida quando não demonstrado nos autos haver o credor exaurido outros meios ao seu alcance para localizar bens penhoráveis, o que ocorre no cumprimento de sentença em exame. III - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1326122, 07469713520208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. EFETIVIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL. INVIOLABILIDADE DE DADOS PESSOAIS. PRIVACIDADE. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO. EXAURIMENTO DE OUTROS MEIOS. INDISPENSABILIDADE. 1. O diploma processual vigente consagrou, em seu artigo 6o, o princípio da cooperação entre todos os sujeitos que atuam no processo como um instrumento que visa dar concretude a outros princípios, inclusive de raiz constitucional, como a duração razoável do processo e a efetividade. 2. A despeito disso, é certo que a concretização destes princípios precisa ser compatibilizada com outros postulados presentes no sistema normativo, como aqueles relacionados à inviolabilidade de dados pessoais e à privacidade do devedor. 3. A despeito das diligências que já foram promovidas no curso da execução, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a consulta ao sistema INFOJUD deve ser uma medida excepcional, pois representa quebra de sigilo patrimonial, de modo que, por isso mesmo, depende do esgotamento prévio de outros meios disponíveis para a localização de bens passíveis de constrição, o que, a toda evidência não ocorreu no caso concreto. 4. A análise dos autos evidencia que ainda não foram promovidas outras diligências de que dispõe o credor/exequente, ora recorrente, como a consulta ao sistema E-RIDF, o qual consolida informações de bancos de dados dos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal e, assim, viabiliza a pesquisa de propriedade no âmbito desta unidade federativa, sendo acessível por todo e qualquer cidadão por meio de portal eletrônico na internet. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1275530, 07151423620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conclui-se em um juízo de ponderação dos bens em cotejo, que não há razoabilidade no deferimento da medida, quando ao exequente é disponibilizado outros meios para a busca de bens, inclusive, sem obstáculo para o acesso, e ele sequer tenha empreendido tentativas para esse fim. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 17/04/2021 (ciência eletrônica da Certidão ID 88255029), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. O Agravante sustenta que o esgotamento de todos os meios de localização de bens penhoráveis justifica a consulta ao sistema INFOJUD. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a pesquisa das últimas declarações de bens do executado via INFOJUD. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A par da presença ou não da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de arquivamento ou extinção do feito até o julgamento do recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator